Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESACORDO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. ISENÇÃO DE ANUIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar o réu a restituir em dobro a quantia de R$ 638,99 (seiscentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), cobrada a maior na fatura de cartão de crédito do autor vencida em 05/10/2022”. Alega o recorrente que houve violação ao art. 48 do CDC, porquanto ao oferecer o serviço de cancelamento administrativo da cobrança realizada no cartão de crédito, em razão do desacordo comercial entre o autor e terceiro, a administradora do cartão assumiu o ônus de solução da controvérsia. Afirma que, em relação à cobrança indevida de anuidade pelo cartão adicional, no primeiro questionamento feito pelo consumidor foi prestada a informação de que a quantia era indevida e que o estorno seria realizado, não sendo possível posterior negativa. Acrescenta que possuiu diversos cartões adicionais e que nunca lhe foi cobrada anuidade. Por fim, suscita que o caso ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano porque se não continuasse a pagar as quantias indevidamente cobradas, seu nome seria incluído nos cadastros de inadimplentes. Suscita que a restituição de quantia mediante estorno em cartão de crédito cancelado caracteriza simulação e má-fé do recorrido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50855433) e com preparo regular (ID 50855439 e 50855440). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 50855444).
3. Embora a instituição financeira participe da cadeia de prestação dos serviços ao realizar o processamento da compra e a cobrança da quantia correspondente, não é responsável pela execução do contrato vinculado ao pagamento, o que afasta a solidariedade prevista no § 1o do art. 25 do CDC.
4. Excetuados os casos de fraude, não é possível imputar ao fornecedor do crédito a responsabilidade pelos desacertos comerciais com terceiros, sob pena de inviabilização da própria atividade. No caso, o consumidor reconhece a execução da compra na inicial, sendo o vício da relação comercial imputado exclusivamente ao fornecedor do produto. Neste sentido: Acórdão 1391698, 07098126120218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 4/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 894025, 07019860620158070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/9/2015, publicado no DJE: 23/9/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. A solicitação administrativa de cancelamento da compra não altera tal entendimento. A administradora do cartão deve fornecer meios para manifestação do consumidor em relação a compras não reconhecidas, razão pela qual o formulário preenchido é analisado pela empresa e a quantia devolvida nos casos de fraude, o que não se confunde com o presente caso.
6. Relativamente à anuidade do cartão adicional, verifica-se que o recorrente não apresentou qualquer comprovação dos fatos alegados. Não foi juntada cópia da gravação em que o atendente supostamente reconheceu a necessidade de estorno, mas apresentada apenas a afirmação do consumidor em um segundo contato (ID 50855409), o que não é suficiente para tanto. Ademais, o recorrente não apresentou protocolo de atendimento ou qualquer outro meio capaz de tornar verossímil a oferta de isenção, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do CPC.
7. Também não há que se falar em indenização por danos morais. A mera cobrança de quantia indevida, sem a restrição de crédito ou efetiva inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes não é capaz de violar direitos da personalidade. O próprio pagamento da quantia demonstra que a conduta não afrontou a subsistência do autor, não merecendo reparo a sentença proferida.
8. Por fim, a forma de quitação da quantia correspondente à condenação deve ser discutida em sede de cumprimento de sentença.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.